Tribunal: TJPA
Processo: 0801357-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801357-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BERENICE SOARES LEAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO AFASTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ATS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática. Pleiteado o sobrestamento do feito diante da alegada pendência de julgamento do RE 1.405.442/PA, paradigma da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível o sobrestamento do feito em razão da tramitação do RE 1.405.442/PA;

(ii) se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão de ATS;

(iii) se a tese do Tema 916 do STF é aplicável a servidores efetivos que pleiteiam o cômputo de vínculos temporários anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O RE 1.405.442/PA teve trânsito em julgado certificado em 07/02/2025, não havendo mais fundamento para o sobrestamento do feito.

4. A tese fixada no Tema 916 do STF é de observância obrigatória, e veda a produção de efeitos jurídicos decorrentes de contrato temporário nulo, salvo o pagamento pelo serviço prestado e levantamento do FGTS.

5. A posterior investidura por concurso público não convalida vínculos temporários anteriores, tampouco autoriza sua consideração para fins de vantagens estatutárias.

6. Precedentes do STF e do TJPA reiteram a aplicabilidade da tese aos vínculos nulos, ainda que a legislação local disponha de forma genérica sobre o cômputo de tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A certificação do trânsito em julgado no RE 1.405.442/PA afasta o fundamento para o sobrestamento do feito.

2. Contratação temporária nula não gera direito à contagem de tempo de serviço para fins de concessão de ATS, conforme tese fixada no Tema 916 do STF.

3. O servidor efetivo que prestou serviço anteriormente sob vínculo temporário nulo não faz jus à averbação desse período para obtenção de vantagem estatutária.

4. A aplicação de jurisprudência vinculante não depende de trânsito em julgado da decisão paradigma quando já certificada a tese com repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º; CPC, arts. 1.030, III, 1.022, 1.026 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320/DF, Tema 916; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2018; TJPA, ApC nº 0876519-83.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERENICE SOARES LEAL
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24763960), que conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação de Cobrança.

A agravante sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento definitivo do RE 1405442/PA, que versa sobre matéria idêntica, reconhecido como representativo de controvérsia.

Aponta a existência de determinação da Vice-Presidência do TJPA para o sobrestamento dos recursos excepcionais que discutem a mesma controvérsia, nos moldes do artigo 1.030, III, do CPC, como forma de garantir segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

Quanto ao mérito, a recorrente sustenta o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado como contratada temporária para fins de majoração do adicional de tempo de serviço, com base no artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que reconhece como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, aquele anteriormente prestado à Administração Pública, independentemente da forma de admissão ou de pagamento.

Argumenta que o entendimento adotado na decisão agravada, que reconheceu a nulidade da contratação temporária e, por consequência, afastou o direito ao ATS, diverge de precedentes consolidados do próprio TJPA e do STF, os quais têm reconhecido o direito de servidores efetivos à averbação do período laborado sob contrato temporário, inclusive com afastamento expresso da aplicação dos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral.

Sustenta, ainda, que o RE 1405442 não possui efeito vinculante por ainda não haver trânsito em julgado, havendo inclusive controvérsia pendente sobre a modulação dos efeitos da decisão.

Cita decisões recentes do STF, inclusive o ARE 1448693, em que a Corte reafirma a inaplicabilidade dos temas acima mencionados a casos de servidores efetivos que pleiteiam o cômputo do tempo de serviço prestado como temporário, com fulcro em legislação estadual específica.

Aponta, assim, que a decisão recorrida incorre em
error in judicando
, ao aplicar entendimento não consolidado em detrimento de jurisprudência pacífica e reiterada.

Ao final, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1405442 e, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja restabelecida a sentença de origem que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço como temporário para fins de majoração do ATS, ou, ainda, que se reconheça o direito ao cômputo do tempo decorrente de contratos temporários válidos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25658253).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise.

Em sede preliminar, impõe-se o exame do pedido de sobrestamento do feito.

A parte agravante pleiteia a paralisação do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, que trata da controvérsia relativa à possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, sob o argumento de que tal feito ainda se encontraria pendente de julgamento.

Todavia, razão não assiste à agravante.

Consultando os registros do processo originário nº 0801501-66.2017.8.14.0301, constata-se que o Recurso Extraordinário nº 1.405.442 ED-ED/PA encontra-se definitivamente julgado, com trânsito em julgado devidamente certificado em 07/02/2025, de modo que não subsiste qualquer pendência que possa justificar o sobrestamento do presente feito.

A certificação do trânsito em julgado da decisão proferida pela Suprema Corte esvazia por completo a tese de indefinição jurisprudencial, afastando o fundamento invocado para a paralisação da marcha processual.

Assim, a preliminar de sobrestamento revela-se manifestamente improcedente, não havendo qualquer óbice para o regular seguimento deste julgamento.

Nesse contexto, cumpre destacar que esta Corte já firmou entendimento em diversos julgados envolvendo hipóteses análogas, consolidando jurisprudência no mesmo sentido:

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em remessa necessária e apelação cível.
pedido de sobrestamento. afastado.
Alegada omissão. tentativa de reanálise do mérito. Ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível
opostos por JACKSON EUDES GOMES DE CASTRO contra o ESTADO DO PARÁ, para que haja o sobrestamento do feito e, de forma subsidiária, suprir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se deve haver o sobrestamento do feito e, de forma subsidiária, se há omissão quanto a Tese de “direito à averbação do tempo prestado como servidor temporário para fins de majoração do Adicional de Tempo de Serviço – ATS”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pedido de sobrestamento. Conforme destacado na decisão recorrida, a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral, de modo que, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

4.
Inclusive, o RE nº 1.405.442/PA teve seu trânsito em julgado certificado em 07/02/2025, o que reforça, ainda mais, a obrigatoriedade de sua aplicação.

5. Tese de omissão. A Turma Julgadora, tendo conhecimento das inúmeras Teses suscitadas pelo embargante, negou provimento ao Agravo Interno, firmando posicionamento, de forma fundamentada, pela manutenção da decisão que deu parcial provimento à Apelação do Estado do Pará, para julgar improcedente a Ação ajuizada pelo embargante.

6.
Na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais (hipótese dos autos), o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS.
O referido acórdão se baseou no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442 e na repercussão geral do Tema 916 do STF.

7.
Tese que
objetiva
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados, dando por prequestionada a matéria,
alertando-se às partes, que o ajuizamento de novos embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa
.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: (TJPA, processo n.º 0813868-15.2023.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 28/04/2025) e (TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 17/03/2025).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835051-13.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 916 DO STF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a agravo interno e manteve a aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF, afastando o cômputo de tempo prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à (i) definitividade da tese firmada no RE 1.405.442/PA, (ii) inaplicabilidade do Tema 916 aos servidores efetivos, e (iii) distinção entre contratos temporários nulos e válidos para fins de ATS,
bem como sobre o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do recurso paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA está certificado, não havendo pendência judicial que justifique o sobrestamento do presente feito.

4.
A tese firmada no Tema 916 do STF é aplicável ao caso concreto e permanece válida, não tendo sido superada por decisões posteriores da Corte, que foram proferidas em casos distintos e sem efeito vinculante geral.

5.
A ausência de manifestação sobre “contratos válidos” não configura omissão, pois os vínculos temporários analisados nos autos foram expressamente reconhecidos como nulos.

6.
O pedido de prequestionamento não autoriza reexame do mérito nem impõe modificação do entendimento já firmado pelo colegiado.

7.
O recurso aclaratório, na hipótese, constitui tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nos estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A certificação do trânsito em julgado no RE 1.405.442/PA afasta a alegação de indefinição jurisprudencial e torna descabido o pedido de sobrestamento do feito.

2.
A aplicação do Tema 916 do STF permanece obrigatória aos casos de contratação temporária nula, ainda que o servidor posteriormente tenha se efetivado mediante concurso público.

3.
Não há omissão no acórdão que aplica tese firmada em repercussão geral, mesmo diante de decisões posteriores sem efeito vinculante.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 916, j. 19.02.2020; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876519-83.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Entendimento também firmado pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro no julgamento do processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301:

(...) Inicialmente,
quanto ao alegado sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE 1.405.442/PA, cumpre esclarecer que a eficácia vinculante das teses fixadas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não depende do trânsito em julgado da decisão específica que a reafirma, sendo exigível sua aplicação imediata pelos órgãos do Poder Judiciário.
Ressalte-se, ainda, que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.405.442/PA, foi proferida pelo Plenário, com unanimidade,
reafirmando expressamente a tese fixada no Tema 916, já dotada de eficácia vinculante desde o julgamento do RE 765.320/DF
, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016.
Portanto, a ausência de trânsito em julgado da decisão no RE nº 1.405.442/PA não impede sua imediata aplicação, tampouco caracteriza omissão do acórdão embargado, que se limitou a aplicar corretamente tese constitucional já consolidada e de observância obrigatória
. (...). (grifo nosso).

Necessário destacar também, que a Vice-Presidência desta Egrégia Corte Estadual, com fundamento na aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal,
está negando seguimento aos Recursos Extraordinários sobre a matéria
(à título exemplificativo- processo n.º 0806361-66.2024.8.14.0301 – PJE, decisão datada de 17 de março de 2025 e processo n.º 0871733-30.2022.8.14.0301- decisão datada de 16 de abril de 2025).

Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento suscitada pela parte agravante.

No mérito,
consoante corretamente exposto na decisão agravada, que em recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025